Tribunal: TJMT
Processo: 0012994-47.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012994-47.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LOURDETE OLKOSKI - CPF: 675.177.819-87 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende, não haver recurso para a segunda instância, quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0012994-47.2014.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
LOURDETE OLKOSKI
, reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 165578353 – pág. 19/20):

“Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA em desfavor da parte EXECUTADA.

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda encontra-se ARQUIVADA PROVISORIAMENTE há mais de 05 (cinco) anos, razão pela qual o CRÉDITO TRIBUTÁRIO "sub judice" encontra-se PRESCRITO (PRESCRICÃO INTERCORRENTE).

É o Breve Relato. Decido.

"In casu", a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do

CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente "executio.

Decorrida a marcha processual, constata-se que o feito PERMANECEU por mais de 05 (cinco) anos ARQUIVADO PROVISORIAMENTE, sem que o objeto da execução fosse satisfeito o que AUTORIZA o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do disposto no art. 40, 5 4° da Lei de Execução Fiscal.

Referido entendimento é extraido, inicialmente, da SÚMULA 314 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o quase inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente

Nesse mesmo sentido, é o POSICIONAMENTO do E. TJMT:

EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO -

POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO, 1. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da execução fiscal, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. 2. A Primeira Secão do STJ, ao juigar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.° 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.° 08/08 decidiu que,

"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição. nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. 3. Aplicação das regras de hermenêutica juridica segundo as quais "Ubi eadem ratio ibi idem jus* (onde houver o mesmo fundamento havera o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem

dispositivo"

(onde há a mesma razão de ser. deve prevalecer a mesma razão de decidir) (TJ-MT - AC:

00038127620108110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO. Data de Julgamento: 02/04/2019, Segunda

Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2019 - grifo nosso).

Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (1° Seção), em RECENTE ENTENDIMENTO O JULGAMENTO. em RECURSO REPETITIVO, do Resp. n° 1.340.553, APRÓVOU, sob a Relatoria do Ministro Mauro Campbell, as

seguintes teses:

"1) O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, da lei 6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2°, 3° e 4°, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em juizo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da LEF deverá demonstrar o prejuizo que sofreu (por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição)".ressaltando "que o espirito do artigo 40 da LEF é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da procuradoria fazendária encarregada da execução das respectivas dividas fiscais" (sem destaque no original).

Chamo a atenção que, a HIPOTESE dos AUTOS, encaixa-se na SEGUNDA TESE alhures FIRMADA, qual seja, "2)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2°, 3° e 4°, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal"

Nesta esteira, oportuno colacionar a disciplina do art. 40 da LEF - Lei n° 6.830/80:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos. não correrá o prazo de prescrição. § 1° - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2° - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. $ 3° -

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004). § 5° - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluido pela

Lei n° 11.960, de 2009)"

Assim, diante do relevante número de casos que aportam perante essa Vara Especializada - em que os PROCESSOS

São REATIVADOS após DEZ. QUINZE ou MAIS ANOS de SUSPENSÃO, este Juizo CONCLUI, COADUNANDO ao ENTENDIMENTO do STJ. que não é possivel que a ausência de bens do devedor sirva como fundamento para a "eternizacão da demanda.

A suspensão da ação e do respectivo prazo prescricional por termo indeterminado implica, ao fim e ao cabo, em tornar imprescritivel a ação de execução movida contra devedor supostamente solvente, mas que não possui bens suficientes à garantia do juizo. Cumpre consignar, ainda, quanto aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da ISONOMIA e do PRAZO RAZOÁVEL DO PROCESSO, este último previsto no art. 5° inc. LXXVIl, da Magna Carta, que dispõe o seguinte: a todos. no ambito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Ressalta-se que os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS são DIRIGIDOS à TODAS AS PARTES no processo, e sua aplicação não pode ter em mira somente a parte credora/devedora, mas também o réu/devedor

A prescrição, portanto, seja na forma de perda do direito de ação, seja na forma de intercorrência, visa à estabilização das relações sociais, pois é impossível cogitar a possibilidade de uma lide durar "ad eternum".

"Ex positis", PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487. inciso II do Código de Processo Civil

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3º da lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT. SEM HONORÁRIOS. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. Transcorrido "in albis® o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese NÃO se ENQUADRA no "caput do artigo 496, em razão do disposto em seu parágrafo 4°, inciso iI, do CPC/2015, e, após,

ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a paralisação do feito não se deu por culpa do exequente, mas sim do Poder Judiciário, que determinou o arquivamento do processo em razão do baixo valor, nos termos do Provimento n.º 13/2013 da CGJ/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a súmula 106, do STJ, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0012994-47.2014.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
LOURDETE OLKOSKI
, reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em 03.04.2014, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 001477/2014, cujo valor alcançava a importância de R$ 74,93 (setenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou o envio do processo ao arquivo provisório, sem a baixa no cartório distribuidor, sob o fundamento de que o montante executado era inferior ao previsto no Provimento n.º 13/2013, da CGJ/MT.

Sobreveio, então, a sentença em 09.11.2021, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, oportunidade em que extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo as insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que o art. 34, da lei n.º 6.830/80 estabelece o valor mínimo de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal, veja-se:

"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os
efeitos

deste

artigo

considerar
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de recuso de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação, contra sentença no processo de execução fiscal, o valor exequendo deve suplantar 50 ORTN's, nos seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

“In casu”
, considerando que o valor correspondente de 50 ORTN’s em de Abril de 2014 (data do ajuizamento), era R$ 762,72 (setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), e o valor da presente execução, constante na inaugural CDA n.º 001477/2014, era de
R$ 74,93 (setenta e quatro reais e noventa e três centavos)
, observa-se, que esse não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado
, nos termos do artigo 34, da LEF.

Por fim, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica, não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023